Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751663-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO KIYOMI CHAVES AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Kiyomi Chaves contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0740449-47.2024.8.07.0001, que acolheu os Embargos à Execução e concedeu o efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Defiro o pedido de efeito suspensivo, pois estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o do CPC). De mais a mais, os cheques foram assinados, em princípio, por pessoa sem poderes para a prática do ato, o que pode debilitar sua força executiva. Convém mencionar que o egrégio Tribunal admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sem segurança da execução, quando os argumentos forem relevantes. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1° DO ARTIGO 739-A DO CPC DE 1973. SEGURANÇA DO JUÍZO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 919 do vigente CPC), ‘o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’. 2. É possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo, se for relevante a fundamentação apresentação pela parte embargante. 3. A ordem de preferência estabelecida no artigo 655 do CPC de 1973 (art. 835 do vigente CPC) não constitui parâmetro absoluto ou único a ser seguido para definir qual bem será penhorado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.955220, 20160020072545AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 232/262). (Destaques não originais). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. I - A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedida, excepcionalmente, a requerimento do embargante, quando, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, houver relevância dos fundamentos e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, art. 739-A, § 1o, DO CPC. II - O repertório jurisprudencial, em harmonia com a abalizada doutrina, admite, em casos extraordinários, que poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que demonstrada relevância na argumentação ou insuficiência patrimonial do devedor. III- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.907812, 20150020245165AGI, Relatora: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaques não originais). Portanto, é imperiosa a paralisação da trajetória do curso da execução, até ulterior deliberação judicial, independentemente da garantia do juízo. 4. Para que não sejam praticados atos de expropriação, traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo no 0725909-91.2024.8.07.0001), que deverá permanecer em pasta própria, no aguardo do julgamento destes embargos. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC).” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a concessão de efeito suspensivo à Execução, sob o argumento de que os cheques foram regularmente emitidos, e, portanto, estão providos de exigibilidade. Destaca que o Executado não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Entende que o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo está demonstrado, pois há indícios de que o Executado está se esquivando de cumprir suas obrigações, além de haver diversas ações de cobrança contra ele. Requer, assim, a suspensão da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 66919376. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que suspendeu a Execução, sob o argumento de que os cheques foram regularmente emitidos, e, portanto, está comprovada sua exigibilidade. Em juízo de cognição sumária, considero que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o Juiz a quo determinou a paralisação do curso da Execução, até ulterior deliberação, para averiguar a literalidade do título executivo. Sendo assim, sem desprezar as provas acostadas aos autos pelo Agravante, é necessário aguardar o contraditório, para que mais elementos de convicção sejam apresentados. Ademais, o que busca o Agravante é discutir o mérito do processo originário, o que esvazia o objeto da ação, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, o que não pode ser admitido. Ausente, portanto, os pressupostos da medida pretendida, o que impõe a manutenção da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora